Tribunal: TJES
Processo: 5024952-18.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024952-18.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANDREIA SIBIEN MARQUEZINI e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a sentença proferida em
ID 5256360
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487,I, do CPC, e CONDENO a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A a pagar a ANDREIA SIBIEN MARQUEZINI, MARCIO BORGO BEZERRA o valor de: a. 878,95 (oitocentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) a título de danos materiais, sendo R$ 675,51 (seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), com correção monetária, desde 23/05/2022 (Súmula 43, STJ), e R$203,44 (duzentos e três reais e quarenta e quatro centavos) com correção monetária, desde 02/05/2022 (Súmula 43, STJ) e ambos com juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. b. R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), pelos índices da Corregedoria local.STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de inexistência de prática de ato ilícito, sobretudo em razão de prestado ter assistência ao passageiro realocando em outro voo.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Inicialmente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo
.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de inexistência de prática de ato ilícito, sobretudo em razão de ter prestado assistência ao passageiro realocando em outro voo.

Como bem demonstrado na sentença, ocorreu ato ilícito praticado pela parte recorrente, sobretudo por sua tese não configurar fortuito a afastar a sua responsabilidade. Vejamos os termos da fundamentação:

Com efeito, constato que o cancelamento do voo entre CAMPINAS – PORTO ALEGRE, a reacomodação em novo voo, a perda do voo de Porto Alegre – Punta Del Este, são fatos incontroversos nos autos, admitidos pela Requerida e provados pelos Requerentes no ID 16493386. A controvérsia recai sobre a possibilidade de responsabilização da ré por estes fatos.

Embora alegue a existência de causa excludente de responsabilidade no caso, a Requerida não logrou êxito em provar suas alegações, na forma do art. 373, II, do CPC, uma vez que o cancelamento de voo por problemas na infraestrutura aeroportuária, configura fortuito interno, risco inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo ser suportado por elas, ensejando a responsabilidade objetiva da Requerida pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto aos danos materiais, a sentença brilhantemente fundamenta:

No que se refere aos danos materiais, sabe-se que estes não podem ser presumidos devendo ser efetivamente provados, nos termos dos arts. 402 e 403 do CC. Assim, conforme as faturas do ID 19060497, é devido o ressarcimento do valor de R$ 675,51, referente ao hotel não utilizado em Punta Del Este, e R$ 203,44, referente as passagens de ônibus não utilizadas, totalizando R$ 878,95 (oitocentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), valor que se encontra dentro limite estabelecido pela Convenção.

E por fim, quanto aos danos morais, verifico que o juízo pregresso utilizou critérios acertados para a fixação da condenação. A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores atende aos fins punitivo e compensatório do instituto, bem como se mostra razoável ao considerar a extensão dos danos e a condição econômica das partes e, por fim.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)